Tribunal: STF
Processo: HC 226631
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 171.409/RS.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada a 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.415 dias-multa, ante o cometimento dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para este fim). Foi negado o recurso em liberdade, salientando-se a permanência dos motivos ensejadores de custódia preventiva decretada anteriormente.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado recurso ordinário em habeas corpus perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ilicitude da prisão em flagrante, em virtude do ingresso forçado no domicílio da paciente, sem mandado judicial, consentimento, nem a existência de diligências prévias. Sustentam não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Dizem inexistentes provas da autoria do tráfico de drogas, tampouco demonstrada a estabilidade e permanência da associação para o tráfico. Afirmam cabível a substituição por custódia domiciliar, pelo fato de a paciente ter filha de 11 anos, dependente dos cuidados maternos.



    5. Pretendem, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva e o reconhecimento da ilicitude da prova resultante da invasão domiciliar, com o respectivo desentranhamento dos autos. Subsidiariamente, postulam a colocação em prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. No que diz respeito à prisão preventiva, não se vislumbra constrangimento ilegal. O Juízo, ao decretar a custódia, ressaltou a gravidade concreta da conduta, considerado o seu modus operandi, e a reincidência da paciente:



    “Nessa linha, repisa-se que os policiais encontraram e apreenderam no local, após a prisão em flagrante, (i) 02 (duas) pedras grandes de "crack", pesando 43 (quarenta e três) —f gramas; (ii) 01 (uma) porção de cocaína, pesando 21 (vinte e um) gramas; (iii) RS2.030,50 (dois mil e trinta reais e cinquenta centavos); (iv) e 03 (IrC'.s) telefones celulares. 



(...)



    Já no que concerne ao periculum libertatis, foram encontrados no local onde os flagrados residem espécie diversas de entorpecentes, além de montante considerável em dinheiro, o que denota a dimensão da traficância praticada pelos indiciados.



    Ademais, nãos e desconhece que fundamentos abstratos como a credibilidade da Justiça, o clamor público ou a gravidade do delito são insuficientes para justificar a segregação cautelar (...). No caso, a custódia cautelar se fundamenta na gravidade concreta dos fatos, principalmente ante a existência de variedade de drogas e dinheiro apreendido.



(...)



    Quanto às condições pessoais, cabe referir que DEBORA já ostenta condenação definitiva pelo delito de associação para o tráfico (proc. n° 039/12.0003203-4), conforme Relatório da Situação Processual Executória anexado pelo Ministério Público (ev. 17, OUT2)” (e-doc. 4, p. 259-260, grifos acrescidos).



    7. Na sentença condenatória, a custódia foi mantida, destacando-se permanecerem os motivos que a ensejaram:



    “Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, considerando o montante de pena aplicado e a reincidência (arts. 44 e 77 do Código Penal).



    Por fim, MANTENHO a segregação cautelar da ré DÉBORA, visto que mantidos e inalterados os pressupostos, requisitos e fundamentos do encarceramento no curso do processo (CPP, art. 387, § 1º), enaltecidos com a condenação ora operada após análise aprofundada do conjunto probatório. Com efeito, reitero a higidez do fundamento que ensejou a segregação cautelar do réu, qual seja, a garantia da ordem pública (vide decisões dos autos). (...)” (e-doc. 5, p. 133).



    8. Por sua vez, no voto condutor do acórdão proferido pelo STJ, o Relator frisou que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, a partir da relevante quantidade de crack e de dinheiro apreendidos por ocasião do flagrante, indicando um maior envolvimento na traficância. Sublinhou-se, outrossim, o risco concreto de reiteração delitiva diante do histórico criminal da recorrente.” (e-doc. 2, p. 283).



    9. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Consoante precedentes de ambas as Turmas, tanto a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas, quanto a reincidência são fundamentos idôneos para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas ou quando demonstrado o risco de reiteração delitiva em razão da reincidência do paciente. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 214.368-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/06/2022, p. 30/06/2022; grifos acrescidos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos acrescidos).  



    10. De outro lado, observem que as questões suscitadas neste habeas corpus em relação ao desrespeito à inviolabilidade domiciliar, ausência de prova da autoria dos crimes e cabimento da prisão domiciliar não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado coator (e-doc. 2, p. 276-286), a Quinta Turma, ao negar provimento ao agravo, destacou não apreciada as matérias alusivas à violação de domicílio e à substituição por prisão domiciliar pelo Tribunal de Justiça no writ originário. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator